Tribunal: STF
Processo: HC 181502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. Ausente determinação no sentido do imediato cumprimento da sanção, a custódia reveste-se de natureza cautelar, não se confundindo com execução provisória.